Tribunal: STF
Processo: RE 113477
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: CONVERSAO DO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
EM ESPECIAL, QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
         Embora, em face da Constituição Federal de  1988,  não  mais
exista, como fundamento do  recurso  extraordinário,  a  argüição  de
relevância, não tendo esta chegado a ser apreciada pelo C.  Conselho,
a matéria de natureza infraconstitucional  nela  debatida   subsiste,
ensejando que o extraordinário, na parte que nela se alicercou,  seja
convertido em especial, cujo julgamento cabe ao Superior Tribunal  de
Justiça.
         Embargos de Declaração que se recebe  para  esclarecer  que,
apesar de o extraordinário não ser conhecido, na parte que  como  tal
foi mantido, fica ele convertido em especial, na parte concernente  a
matéria infraconstitucional versada na argüição de relevância - e por
ter o Presidente do Tribunal "a  quo"  admitido  o  processamento  do
extraordinário.
         Encaminhamento,  em  consequencia,  dos  autos  ao  Superior
Tribunal de Justiça para que julgue o recurso especial  como  for  de
direito.